Tribunal: TJDFT
Processo: 0729227-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0729227-19.2023.8.07.0001 RECORRENTE: TOSHICO TIHARA TAVORA, REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA RECORRIDO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA, TOSHICO TIHARA TAVORA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA contra despacho de mero expediente desta Presidência, que determinou o recolhimento em dobro do valor do preparo, nos termos do art. 1.007, §4, do CPC. Sustenta, em síntese, que efetuou e comprovou o pagamento do preparo no tempo e modo devido, apesar da denominação de comprovante provisório. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPACHO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO PARA EFETUAR RECOLHIMENTO DO PREPARO OU PARA APRESENTAR DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Com base na interpretação do art. 1.001 do CPC de 2015, não é cabível recurso contra despacho de mero expediente, principalmente se desprovido de conteúdo decisório. Precedentes. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EAREsp n. 2.243.919/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, DJe de 30/4/2024). Outrossim, consoante indicado no despacho de ID no 66826057, o comprovante apresentado por ocasião da interposição do recurso especial não permite aferir o efetivo pagamento, porquanto, segundo informações do próprio documento (ID no 65993368 – pág. 2), é passível de cancelamento no processamento. Dessa forma, não conheço dos embargos de declaração. Outrossim, considerando que o recurso manejado sequer foi conhecido, não há de se falar em concessão de novo prazo para recolhimento em dobro do preparo recursal. Aguarde-se o transcurso do prazo concedido pelo despacho de ID no 66826057. Após, retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007